Tribunal: TCU
Processo: 006.981/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Verificar o planejamento, a fundamentação técnica e econômica e os critérios do LRCAP; os contratos e a estrutura de fornecimento de gás natural no Brasil (nacional e importado); a política de precificação adotada pela Petrobras e os impactos aos consumidores finais; a compatibilidade entre as ações do MME e os princípios constitucionais da eficiência, legalidade, economicidade e publicidade.)

Inteiro teor:
Acórdão 7200/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de solicitação de auditoria, encaminhada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer Machado de Araújo, com vistas a avaliar possíveis riscos e irregularidades na condução do 2o Leilão de Reserva de Capacidade na forma de potência (2o LRCAP), decorrentes de regras aprovadas pelo Ministério de Minas e Energia (MME). Considerando que a solicitação de auditoria foi recebida como representação, em atenção ao princípio da fungibilidade e com base na legitimidade do parlamentar para representar ao Tribunal, conforme o art. 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU; considerando que, dos pontos levantados, apenas o que trata dos "impactos do LRCAP sobre o custo do gás e da energia" preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, caput, c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno, justificando o conhecimento da representação; considerando que as demais questões apontadas pelo representante, relacionadas à dependência de gás importado, à formação de preços pela Petrobras e à transparência dos contratos, foram consideradas, em análise preliminar, como riscos potenciais sem indícios suficientes de irregularidade ou ilegalidade diretamente associados ao 2o LRCAP; considerando que está em curso fiscalização, na modalidade acompanhamento, das ações relacionadas ao 2o LRCAP, objeto do TC Processo 008.289/2025-5 , sob a relatoria do Ministro Jorge de Oliveira; considerando que o item admitido nesta representação possui total identidade com o escopo do referido acompanhamento, sendo oportuno e conveniente, em nome dos princípios da economia processual e da racionalidade administrativa, apensar os presentes autos àquele processo, conforme o art. 36 da Resolução-TCU 259/2014; e considerando os pareceres uniformes da AudElétrica e do Ministério Público junto ao TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235, caput , e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação exclusivamente quanto ao tema "impactos do Leilão de Reserva de Capacidade na forma de potência (LRCAP) sobre o custo do gás e da energia", por preencher os requisitos de admissibilidade; b) apensar em definitivo os presentes autos ao TC Processo 008.289/2025-5 , para que a matéria seja analisada em conjunto com o acompanhamento das ações do 2o LRCAP; c) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 5 ao representante e ao Ministério de Minas e Energia (MME). 1. Processo TC- Processo 006.981/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.